Tribunal: TJDFT
Processo: 0710524-28.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MEDIDA DEMOLITÓRIA. AUTOEXECUTORIEDADE DOS ATOS DE POLÍCIA. CÓDIGO DE EDIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO LÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A ocupação e construção de imóvel deve obedecer os limites definidos no Plano Diretor de Ordenamento Territorial do DF (Lei Complementar 803/2005), o Plano Diretor da respectiva Região Administrativa e a Lei no. 2.105/98. Enfim, qualquer obra que esteja situada em área urbana ou rural, seja pública ou privada, somente deverá ser iniciada se obedecida a destinação previamente definida para a área, comprovada a posse ou domínio, e a obtenção do alvará de construção, consoante reza o art. 51 do Código de Edificações do Distrito Federal vigente à época.

2. É legítima a atuação da Administração Pública para obstar ou demolir a edificação ilícita, porque fundamentada no exercício do poder de polícia, o qual permite e impõe condutas impeditivas da ocupação indevida do solo urbano.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.